Tribunal: TJSP
Processo: 2259999-26.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-21
Data de publicação: 2025-04-21

Ementa:
Procuração. Determinação de regularização da procuração em 5 dias. Nova procuração juntada após o prazo. Vício sanável. Contestação e procuração irregular apresentadas tempestivamente. Não é caso de decretação de revelia. Recurso desprovido.